Tribunal: TJDFT
Processo: 0044461-73.2009.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. REJULGAMENTO. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 546). TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. MULTA. RETENÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. FRAUDE. INOCORRÊNCIA.

1. Nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil (CPC/15), nas hipóteses de reexame de acórdão recorrido que estiver divergente do entendimento exarado pelos Tribunais de superposição, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos, poderá o órgão julgador local retratar-se da decisão proferida ou manter o acórdão divergente.

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 661.702/DF, com repercussão geral reconhecida (tema 546), consolidou o entendimento de que “surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”.

4. Acórdão recorrido que, para a declaração de nulidade do auto de infração objeto dos autos, afastou a incidência da norma local não apenas com apoio na sua inconstitucionalidade, mas também no reconhecimento da ausência de fraude, fundamento que, por si só, é suficiente para a sua manutenção.

5. Reexame realizado. Acórdão mantido.